Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. DOENÇA MENTAL GRAVE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido de concessão de passe livre especial para o transporte público.
2. A Lei no 4.317/09 dispõe em seu artigo 88 que “a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993”. Por sua vez, O § 1o do artigo 1o, da Lei Distrital no 566/1993, estabelece que “[...] considera-se grau acentuado de deficiências física, mental e sensorial: [...] IV – portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional”.
3. Embora o réu afirme que a doença mental da autora é de natureza leve, o laudo médico da perícia judicial asseverou tratar-se de quadro grave, e consignou o seu enquadramento nos requisitos elencados pela legislação, o que impõe a concessão do benefício da gratuidade do uso do transporte público.
4. Apelação conhecida e desprovida.